Tribunal: TJSP
Processo: 0019103-67.2011.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, inciso IV, do CPC), sob o fundamento de manifesto desinteresse da parte autora em promover os atos e diligências que lhe competiam, o que caracterizaria ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Necessidade, na hipótese, de intimação pessoal do

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 485, inciso IV, do CPC), sob o fundamento de manifesto desinteresse da parte autora em promover os atos e diligências que lhe competiam, o que caracterizaria ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Necessidade, na hipótese, de intimação pessoal do demandante para andar andamento ao processo, antes de eventual extinção, nos termos do art. 485, §1o, do CPC. Extinção do processo que deve ser afastada. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do processo. RECURSO PROVIDO.